Tribunal: CARF
Processo: 10830.909544/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909544/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.035 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
EMBRASA EMBALAGEM BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Para compor o saldo negativo do IRPJ deve-se considerar os valores retidos na
fonte, desde que devidamente comprovados em DIRF onde constem o
Contribuinte como beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. Acórdão 06-63.220 - 1a Turma
da DRJ/CTA Sessão de 23 de julho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF-Campinas no de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909544/2010-08
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

rastreamento 893950807, em 01/11/2010, onde se decidiu pela não homologação da
compensação de que trata a PER/DCOMP no 23647.00653.211209.1.3.02-5608, diante
da não confirmação de saldo negativo disponível de IRPJ no montante de R$
155.194,33, referente ao Exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004 para compensação
dos débitos próprios ali informados, conforme quadro abaixo:

2. Cientificada do despacho decisório em 30/04/2010, fls. 196, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 23/11/2010, fls.
02/04, acompanhada dos documentos de fls. 05/100, onde esclarece em resumo que:
2.1. Recebeu anteriormente ao Despacho Decisório um Termo de Intimação no
93950807, onde comunicava as inconsistências nas DCTF, DIPJ e PERDCOMP do ano
de 2005 e solicitava o saneamento das mesmas.
2.2. Ao analisar as declarações, ficou constatado que na Ficha 11 da DIPJ, no mês de
Março constava um débito de R$ 112.781,58, porém, na DCTF não foi informado o
débito, nem tão pouco, que o mesmo havia sido compensado através da PERDCOMP no
37934.16018.300404.1.3.01-8013.
2.3. A requerente verificando a irregularidade imediatamente tentou saná-la, porém, não
logrou êxito ao tentar retificar a DCTF, haja vista que o programa da DCTF impedia a
transmissão da Declaração Retificadora dizendo que o prazo estava prescrito, sendo que
após ter a tentativa de retificar a DCTF frustrada, a requerente protocolou na RFB uma
Resposta ao Termo de Intimação na data de 02/02/2010, explicando a impossibilidade
de transmissão da declaração retificadora.
2.4. A RFB se pronunciou através do Comunicado SEORT/DRF-CPS/1064/2010,
alegando que a requerente não havia transmitido a DCTF retificadora e que não havia
impedimentos para sua transmissão, alegando ainda que se o problema persistisse
deveria ser impresso o erro e apresentado no SETEC da DRF/CAMPINAS para
providências.
2.5. Novamente tentou transmitir a DCTF e como não obteve êxito, imprimiu o erro e se
dirigiu até o SETEC /CAMPINAS, pronunciando-se a RFB através do Comunicado
SEORT/DRFCPS/1277/2010 com a informação sobre a impossibilidade do interessado
transmitir a DCTF retificadora do ano de 2004 e que as alegações haviam sido enviadas
ao SECAT para análise.
2.6. Observa, por fim que compensou o imposto devido através da PERD/COMP no
37934.16018.300404.1.3.01-8013, que como se pode verificar através de consulta ao
próprio sistema da receita a compensação já está homologada. Não obstante ainda o fato
de ter a época do recolhimento feito uma PERDCOMP no valor a maior do que o
devido, ou seja, o débito referente ao mês de março de 2004 era de R$ 112.781,58 e o
valor compensado em PER/COMP foi de R$ 128.084,55, ou seja, efetuou um
pagamento a maior no valor de R$ 15.302,97.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

2.7. Diante do exposto, requer a revisão do Despacho Decisório, para que seja
reconhecido em sua integralidade o crédito referente ao Saldo Negativo do Ano
Calendário de 2004.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, dela se conhecendo. 5. Trata o presente processo de manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido
pela DRF-Campinas no de rastreamento 893950807, em 01/11/2010, onde se decidiu
pela não homologação da compensação de que trata a PER/DCOMP no
23647.00653.211209.1.3.02-5608, diante da não confirmação de saldo negativo de IRPJ
declarado no importe de R$ 155.194,33, referente ao Exercício 2005 - 01/01/2004 a
31/12/2004 para compensação dos débitos próprios ali informados. 6. Na DIPJ ativa do
contribuinte consta informado um Saldo Negativo de R$ 170.497.30, conforme ficha
12A, com as seguintes parcelas de composição:

7. No curso da análise do direito creditório em 18/01/2010, a interessada foi intimada,
fls. 16, pelo Sistema de Controle de Créditos, o qual identificou divergências entre as
informações contidas na PERDCOMP n° 23647.00653.211209.1.3.02-5608 em relação
às informações apresentadas na DCTF e DIPJ referentes ao ano de 2004. A intimação
solicitava que fossem retificadas as declarações necessárias para que fossem sanadas
tais divergências.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

8. Em resposta à intimação, o interessado esclareceu que de fato cometeu erros no
preenchimento tanto da DIPJ quanto da DCTF, e, que após a ciência da intimação,
tentou sanar estas incorreções, mas foi impossibilitado de retificar as Declarações por
decurso do tempo. Por fim, o interessado solicitou que fossem aceitas as retificações da
DIPJ e da DCTF (a qual apresentou por arquivo magnético), assim como a
homologação da PERDCOMP, fls. 161/162.
9. No entanto, não há como acolher a tese da "boa fé" ou ausência de “dano ao erário
público’, para suprir a seqüência de erros cometidos pela contribuinte, segundo seus
próprios argumentos:
(...)
10. Isso porque, conforme o art. 170 do CTN, abaixo transcrito, o contribuinte só terá
direito a compensar se, e apenas se, (a) a lei estabelecer esse direito; (b) se forem
atendidas as condições estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja estipulação
a lei delegue às autoridades administrativas competentes; e, ainda, (c) sob as garantias
estipuladas pela lei.
11. Há ainda, que o direito à efetivação da compensação encontra-se, hoje, no art. 74 da
Lei no 9.430/96, com as diversas alterações que veio a sofrer, in litteris:
(...)
12. Como se pode observar, a lei, direta e expressamente, determina que a compensação
poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de declaração em que constem
as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
sendo a única via admissível para a efetuação de compensação, onde deveria informar
os créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o.
13. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser de saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado
na DIPJ. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas
declarações originais ou através de retificação empreendida, antes do Despacho
Decisório, revela-se inviável o prosseguimento da análise, por não possuir o Fisco as
informações necessárias para tal.
14. Ressalte-se que o cabimento da retificação da DCOMP, somente é possível desde
que se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, nos termos do artigo 77, da Instrução Normativa no 900/2008, e, observado
o disposto nos artigos 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação, conforme
segue:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

(...)
15. Desse modo, considerando que NÃO consta dos autos qualquer retificação
tempestiva relativa à DCOMP 23647.00653.211209.1.3.02-5608, transmitida em
21/12/2009, na forma como prevista na legislação de regência da matéria, resta
prejudicada a analise da nova composição das parcelas do direito creditório
apresentadas, através das retificações pleiteadas da DIPJ e da DCTF (a qual apresentou
por arquivo magnético, dado o prazo de expiração para as transmissões), após o
Despacho Decisório de 14/02/2011.
16. Cumpre registrar, ainda, que a retificação do PER/DCOMP somente apresentaria
relevância para fins de análise prévia à emissão do Despacho Decisório. Pressupõe,
portanto, a posterior prolação de despacho decisório, atividade para o qual esta DRJ
carece de competência.
17. Isso porque, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis:
(...)
18. No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, requer uma nova
análise dos fatos e a edição de novo despacho decisório. Entretanto, tal atribuição é das
Delegacias da Receita Federal, conforme se vê no art. 286 do aludido Regimento
Interno, verbis:
19. Por fim, relembre-se que processo administrativo fiscal é governado pelo principio
da verdade material, sendo, no entanto, ônus do contribuinte provar a compensação
pleiteada, no que quedou-se inerte.
Conclusão
20. Face o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório requerido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)

É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 23647.00653.211209.1.3.02-5608, decorrente
de suposto Saldo negativo de IRPJ no montante de 155.194,33, referente ao Exercício 2005 -
01/01/2004 a 31/12/2004.
Vale destacar ainda, que o Acórdão recorrido informa que apesar de intimada
(93950807), a recorrente não se pronunciou a respeito das inconsistências nas DCTF, DIPJ e
PERDCOMP do ano de 2005 e solicitava o saneamento das mesmas.
Na oportunidade, a autoridade fiscal constatou que:
2.2. Ao analisar as declarações, ficou constatado que na Ficha 11 da DIPJ, no mês de
Março constava um débito de R$ 112.781,58, porém, na DCTF não foi informado o
débito, nem tão pouco, que o mesmo havia sido compensado através da PERDCOMP no
37934.16018.300404.1.3.01-8013.

Nesse contexto, com base nas informações prestadas pelo contribuinte e diante de
sua inércia em corrigir os equívocos mencionados pela autoridade fiscal, foi emitido o Despacho
Decisório não homologando as compensações pretendidas, sobreveio a Manifestação de
Inconformidade, conforme relatório, nos seguintes termos:
(...)2.3. A requerente verificando a irregularidade imediatamente tentou saná-la, porém,
não logrou êxito ao tentar retificar a DCTF, haja vista que o programa da DCTF
impedia a transmissão da Declaração Retificadora dizendo que o prazo estava prescrito,
sendo que após ter a tentativa de retificar a DCTF frustrada, a requerente protocolou na
RFB uma Resposta ao Termo de Intimação na data de 02/02/2010, explicando a
impossibilidade de transmissão da declaração retificadora.
2.4. A RFB se pronunciou através do Comunicado SEORT/DRF-CPS/1064/2010,
alegando que a requerente não havia transmitido a DCTF retificadora e que não havia
impedimentos para sua transmissão, alegando ainda que se o problema persistisse
deveria ser impresso o erro e apresentado no SETEC da DRF/CAMPINAS para
providências.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

2.5. Novamente tentou transmitir a DCTF e como não obteve êxito, imprimiu o erro e se
dirigiu até o SETEC /CAMPINAS, pronunciando-se a RFB através do Comunicado
SEORT/DRFCPS/1277/2010 com a informação sobre a impossibilidade do interessado
transmitir a DCTF retificadora do ano de 2004 e que as alegações haviam sido enviadas
ao SECAT para análise.
2.6. Observa, por fim que compensou o imposto devido através da PERD/COMP no
37934.16018.300404.1.3.01-8013, que como se pode verificar através de consulta ao
próprio sistema da receita a compensação já está homologada. Não obstante ainda o fato
de ter a época do recolhimento feito uma PERDCOMP no valor a maior do que o
devido, ou seja, o débito referente ao mês de março de 2004 era de R$ 112.781,58 e o
valor compensado em PER/COMP foi de R$ 128.084,55, ou seja, efetuou um
pagamento a maior no valor de R$ 15.302,97.
2.7. Diante do exposto, requer a revisão do Despacho Decisório, para que seja
reconhecido em sua integralidade o crédito referente ao Saldo Negativo do Ano
Calendário de 2004

O Acordão recorrido julgou improcedente o pleito do contribuinte pelos seguintes
motivos:
(...)8. Em resposta à intimação, o interessado esclareceu que de fato cometeu erros no
preenchimento tanto da DIPJ quanto da DCTF, e, que após a ciência da intimação,
tentou sanar estas incorreções, mas foi impossibilitado de retificar as Declarações por
decurso do tempo. Por fim, o interessado solicitou que fossem aceitas as retificações da
DIPJ e da DCTF (a qual apresentou por arquivo magnético), assim como a
homologação da PERDCOMP, fls. 161/162.
(...)13. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser de saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado
na DIPJ. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas
declarações originais ou através de retificação empreendida, antes do Despacho
Decisório, revela-se inviável o prosseguimento da análise, por não possuir o Fisco as
informações necessárias para tal.
(...)15. Desse modo, considerando que NÃO consta dos autos qualquer retificação
tempestiva relativa à DCOMP 23647.00653.211209.1.3.02-5608, transmitida em
21/12/2009, na forma como prevista na legislação de regência da matéria, resta
prejudicada a analise da nova composição das parcelas do direito creditório
apresentadas, através das retificações pleiteadas da DIPJ e da DCTF (a qual apresentou
por arquivo magnético, dado o prazo de expiração para as transmissões), após o
Despacho Decisório de 14/02/2011.
(...)
Conclusão
20. Face o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório requerido

No Recurso Voluntário, a recorrente alega que houve mero erro de
preenchimentos nos seguintes termos:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

(...)A própria r. decisão relatou que a recorrente informou ter recebido um Termo de
Intimação sobre inconsistências nas DCTF, DIPJ e Per/dcomp, constatou a existência de
um débito de R$ 112.781,58 na ficha 11 da DIPJ relativo a março/2004 que não estava
reproduzido na DCTF (nenhum valor foi apontado de IRPJ para março/2004 na DCTF)
e que esse débito havia sido pago por meio de outra Per/dcomp, a de n.o
37934.16018.300404.1.3.01- 8013. No julgamento de primeira instância administrativa
ficou relatado ainda que a recorrente tentou sanar as inconsistências, mas não conseguiu
transmitir a declaração retificadora da DCTF por causa do prazo, o que foi reconhecido
pela própria Receita Federal do Brasil, e mesmo assim não restou aceita a retificadora
em arquivo magnético. Ademais, foi reconhecido que embora o débito fosse de R$
112.781,58, o pagamento realizado relativo a março/2004 foi de R$ 128.084,55,
denotando um pagamento a maior por parte da contribuinte de R$ 15.302,97. Não
houve qualquer lesão aos interesses do fisco federal, pelo contrário, aconteceu
pagamento a maior por parte do sujeito passivo.
(...)A apuração correta do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica devido pela recorrente
no período é a seguinte:

(...)O imposto de renda devido no período, no importe de R$ 400.972,55, o imposto de
renda retido na fonte no importe de R$ 379.400,52, as estimativas pagas no montante de
R$ 176.766,36 e, por fim, o saldo negativo no total de R$ 155.194,33 podem ser
verificados por meio da figura abaixo que representa a ficha 12 A da DIPJ 2005, ano
calendário 2004:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

E por que então a Receita Federal do Brasil concluiu pela não confirmação do saldo
negativo de IRPJ? É simples: enquanto a DIPJ apontava um valor a pagar de R$
112.781,58 de imposto de renda referente a março/2004, o valor pago foi de R$
128.084,55 por meio do Per/dcomp 37934.16018.300404.1.3.01-8013 e a DCTF estava
desprovida de qualquer valor, não contemplando nenhum desses montantes. Isso fez
com que não houvesse o cruzamento de informações e, assim, a conclusão pela não
confirmação do saldo negativo de IRPJ. Vejamos abaixo as figuras demonstrativas
desses fatos (primeiro a DIPJ e depois o Per/dcomp):

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

A inexistência de valores e informações de IRPJ para março/2004 na DCTF também
impediu o cruzamento de informações para encontro do saldo negativo, adicionando à
dificuldade já existente de divergência entre a DIPJ e o pagamento efetuado. Basta
analisar a DCTF da recorrente para essa constatação, a qual inclusive segue anexa para
evitar qualquer dificuldade por parte da Receita Federal do Brasil, não obstante seja
documento que está sob sua guarda.
No intuito de comprovar o alegado e demonstrar a existência do crédito utilizado na
declaração de compensação, passamos a trazer os comprovantes de pagamento das
estimativas, exceto o valor de março/2004 que já foi demonstrado acima.
O imposto de renda por estimativa de janeiro/2004 no valor de R$ 47.693,50 pode ser
verificado nas figuras abaixo:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

O pagamento do imposto de renda por estimativa dos meses de setembro/2004 no
importe de R$ 12.352,69 e outubro/2004 no total de R$ 3.938,59 foram realizados por
meio
dos
Per/dcomp ́s
n.o
38486.84739.291004.1.3.01-6958
e
21897.07706.301104.1.3.01-9720, conforme abaixo:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

Diante dessas comprovações é possível notar a existência do crédito utilizado na
declaração de compensação. Vejamos novamente a composição do saldo negativo:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

E, por fim, vejamos a declaração de compensação exatamente com o valor pretendido
pela recorrente e que restou não homologada pela Receita Federal do Brasil, o que foi
objeto de manifestação de inconformidade não acolhida na primeira instância.

Nesse sentido, ao analisar a demanda e cotejar a documentação acostada aos autos
que o valor devido de IRPJ foi apurado pela empresa na DIPJ, ficha 12A, folha 28 do PDF, in
verbis:

Nessa esteira, permanece sem contestação nos dois recursos a glosa do IRRF de
valor R$ 379.400,52, sendo que na Manifestação de Inconformidade, a recorrente sequer cita a
questão e, apenas traz em sede de Recurso Voluntário a afirmação de que as retenções são de R$
176.766,36, mas também sem apresentar qualquer prova da sua existência, o que impossibilita o
reconhecimento do seu direito creditório, uma vez que o ônus da prova é do contribuinte.
No entanto, apesar da sequencia de equívocos no preenchimento ter sido
considerável, acrescido do fato de que com os documentos anexados aos autos restou possível
definir com clareza que o IRPJ a pagar do período equivale ao montante indicado de R$
400.972,55, mas sem a comprovação da parcela das retenções suscitadas
Vale esclarecer que é ônus do autor do pedido contra a Fazenda Nacional provar o
fato constitutivo do direito creditório alegado, mediante juntada de provas hábeis e idôneas
(CPC/2015, art. 373,I). Ou seja, exige-se comprovação de forma cabal da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
O fisco tem o dever legal de fazer a análise da formação do crédito, ou seja, aferir
a liquidez e certeza (CTN, art. 170). Assim, após apurado o débito do imposto no ajuste anual, o
Imposto sobre lucro real
01 - aliquota de 15%
R$ 254.983,53
Adicional
R$ 145.989,02
Devido
R$ 400.972,55
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

Fisco pode analisar a formação do pretenso saldo negativo do imposto, verificar as deduções a
título de estimativas mensais pagas (antecipações pagas) e o IRRF (antecipações efetuadas pela
fonte pagadora dos rendimentos financeiros) – fazendo a comprovação por meio de DIRF, cópia
dos informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora em benefício do recorrente e outras
provas (registros contábeis e documentos de suporte) que entender necessário para comprovar o
crédito pretendido.
A legislação aplicável ao caso menciona o aproveitamento do imposto retido na
fonte na declaração de rendimentos à comprovação da retenção mediante documento próprio
emitido no nome do beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora. Esta é a disposição
contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985: "Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
O mesmo comando está contido no art. 943, §2o, do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3000 de 1999. Ainda, tratam da matéria os arts. 231, III e 770 do RIR/99. Como visto,
o recorrente tem o ônus de comprovar ser beneficiário de IRRF pago pela fonte pagadora e que
os rendimentos financeiros respectivos foram oferecidos à tributação, conforme Verbete da
Súmula CARF no80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, pelas razões acima expostas, reconheço que não restou comprovada as
retenções reclamadas o que enseja fatalmente a manutenção dos termos do Acórdão recorrido em
todos os seus termos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909544/2010-08

Fl. 515
DF CARF MF
Original